Tribunal: TJSP
Processo: 2162941-67.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de necessidade de prequestionamento da matéria – Alegação, ademais, de contradição no julgado, uma vez que realizado acordo entre as partes nos autos da ação de inventário e partilha de bens, no qual os herdeiros renunciam ao crédito remanescente discutido no cumprimento de sentença da ação de prestação de contas, de que tirado o agravo – Necessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de necessidade de prequestionamento da matéria – Alegação, ademais, de contradição no julgado, uma vez que realizado acordo entre as partes nos autos da ação de inventário e partilha de bens, no qual os herdeiros renunciam ao crédito remanescente discutido no cumprimento de sentença da ação de prestação de contas, de que tirado o agravo – Necessidade de declaração do ponto – Notícia trazida pelo agravado nos embargos que esvazia a pretensão recursal deduzida pelos agravantes – Prejudicialidade superveniente do agravo de instrumento reconhecida. Acolhimento dos embargos.

Embargos acolhidos para julgar prejudicado o agravo.